Tribunal: STF
Processo: Rcl 9155
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 


1. Não se conhece de reclamação constitucional em que se impugna decisão do Presidente de Tribunal de origem que, aplicando a sistemática da repercussão geral, julga prejudicado agravo de instrumento em recurso extraordinário. A questão da identidade de matéria entre o recurso sobrestado e o paradigma se resolve no âmbito da própria instância de origem, via agravo interno. Precedentes: Rcls 7.547 e 7.569, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 




2. Excepcionalmente, tendo em conta que a decisão agravada, anterior ao julgamento pelo Plenário desta nossa Corte das Rcls 7.547 e 7.569, analisou a própria identidade de matérias entre o agravo de instrumento e o RE 598.365, deixa-se de encaminhar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para seu processamento como agravo interno. 




3. Agravo a que se nega provimento.